Tribunal: TJDFT
Processo: 0079957-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0079957-03.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESTER VILELA GONÇALVES D E C I S Ã O Indefiro o requerimento do banco Apelante (ID 63743924), vez que a proposta de acordo já fora realizada à parte Apelada (ID 54870982), a qual se manifestou pela não aceitação (ID 55608478). Nesses termos, retornem os presentes autos para os status quo de sobrestamento, nos termos da decisão de ID 26562986. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 12:51:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador